Tribunal: TJBA
Processo: 0539686-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539686-36.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA LIMA DOS REIS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, CPC. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA AUTORA. AR DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INSUFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0539686-36.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDREA LIMA DOS REIS e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.